Tribunal: TJES
Processo: 0004306-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004306-14.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS FRANSKOVIAK

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–

INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

2. A indenização deve ser corrigida desde o evento danoso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros de mora de acordo com a taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado DAVID FERREIRA DA SILVA NERI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004306-14.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS FRANSKOVIAKI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004306-14.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS FRANSKOVIAK

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS FRANSKOVIAK, ora Apelado, em face de BANESTES SEGUROS S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que alega ter recebido a menor.

Pela sentença de fls. 162/165, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 179/190, sustentando, em síntese, que o Apelado encontrava-se inadimplente com o pagamento do DPVAT, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, afirma a Apelante ser inaplicável a taxa Selic para fins de atualização do valor da indenização.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 194/200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS FRANSKOVIAK, ora Apelado, em face de BANESTES SEGUROS S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que alega ter recebido a menor.

Pela sentença de fls. 162/165, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 179/190, sustentando, em síntese, que o Apelado encontrava-se inadimplente com o pagamento do DPVAT, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, afirma ser inaplicável a taxa Selic para fins de atualização do valor da indenização.

Pois bem.

Acerca da matéria, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça de que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesta perspectiva, tem-se, exemplificativamente, o v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Registre-se o recente julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194 (em 14.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo a sentença objurgada neste particular.

Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer “
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
”

(agravo interno no recurso especial nº 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/09/2019), motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação recursal quanto ao índice de atualização fixado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–

INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

2. A indenização deve ser corrigida desde o evento danoso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros de mora de acordo com a taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado DAVID FERREIRA DA SILVA NERI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.